Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DIÁLOGO DAS FONTES. CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICADO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DANO MATERIAL. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A disciplina jurídica do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes - aplicação simultânea e coordenada de diferentes diplomas legais para determinado suporte fático - na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência sempre destaca a necessidade de análise concomitante das referidas normas.
2. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais correta é no sentido de que, entre os direitos da personalidade, há o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
3. A afetação negativa do estado anímico da pessoa (dor) deve ser reconhecida como ofensa à integridade psíquica. A violação ao direito propicia a condenação em danos morais. Deve-se considerar o fato como uma violação a um direito da personalidade autônomo – e não somente como um simples critério para aumento da indenização do dano moral.
4. O dispositivo (art. 251-A do Código Brasileiro da Aeronáutica - CBA), que foi acrescentado pela Lei 14.034/20, guarda o seguinte teor: “A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.
5. Na mesma linha de preocupação do art. 251-A do CBA, quer-se evitar a banalização da indenização (compensação) por dano moral em face de falha no transporte aéreo. O Superior Tribunal de Justiça enfatiza que não é qualquer falha no transporte aéreo que enseja a condenação por dano moral. É preciso delinear e demonstrar o fato com todas as suas circunstâncias para verificar a dimensão da ofensa, ou, utilizando a classificação do CDC, se é hipótese de vício ou fato do serviço.
6. A interpretação adequada, considerando o diálogo com o Código de Defesa do Consumidor e os conceitos de dano moral (extrapatrimonial) e dano material, conduz às seguintes conclusões: 1) não é qualquer “falha na execução do contrato de transporte” que enseja a indenização (compensação) por dano moral; 2) se a falha na execução do serviço for grave, a ponto de configurar fato do serviço (art. 12 do CDC), é cabível a compensação por dano extrapatrimonial (moral); 3) a norma não aderiu a qualquer corrente sobre dano moral; 4) contatada a falha no transporte, a ofensa ao direito à integridade psíquica se constata a partir das “regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” (art. 375 do CPC).
7. Em outras palavras, é necessário provar o fato no âmbito do transporte aéreo (atraso de voo, extravio da bagagem, perda da conexão) que é ofensivo a qualquer direito da personalidade, com destaque ao direito à integridade psíquica. Não há necessidade de prova da dor. As falhas graves de inexecução do contrato de transporte são recorrentes e numerosas. As reações humanas a tais falhas (sentimentos negativos) são semelhantes. A dor, ofensa à integridade psíquica é presumida (art. 375 do CPC) ou, como diz o STJ, o dano é in re ipsa.
8. O atraso exagerado do voo nacional, ainda que em viagem de turismo, traz prejuízos materiais e morais ao consumidor, com possível necessidade de reorganização da agenda no destino, com eventual frustração de programas agendados.
9. Na hipótese, o acervo probatório indica a realocação em outro voo e o atraso na chegada em Salvador, aproximadamente, 9 horas após o programado. Não houve assistência material ao longo do período de espera. Em que pesem as alterações/atrasos dos horários sejam comuns na atividade empresarial da companhia aérea, impõe-se, em homenagem à boa-fé objetiva, conduta diligente para que os consumidores tenham conhecimento prévio das mudanças realizadas pela fornecedora, bem como seja oferecido tratamento adequado e informações sobre o itinerário.
10. Em ótica legal, o conunto probatório indica falha na prestação de serviço defeituoso pela companhia aérea - atraso prolongado e ausência de comunicação e falta de assistência material.
11. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo período de espera, a perda de tempo, o cansaço, a falta de informações adequadas e de assistência material configuram ofensas ao direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). Não se trata, portanto, de mero aborrecimento. O desamparo vivido pela consumidora, ao chegar ao destino muitas horas depois do inicialmente contratado, enseja compensação financeira.
12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional. Minoração do valor compensatório (R$ 5.000,00).
13. É ônus do autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil). Todavia, o réu deve ser manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sob pena de se tornarem verdadeiras as não impugnadas (art. 341).
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem redimensionamento dos honorários. Súmula 326 STJ.